Tribunal: STF
Processo: Rcl 88127
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Redesaúde Cooperativa de Trabalho alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no processo n. 0000320-24.2022.5.05.0193, descumprido o decidido na ADPF 324, nas ADCs 48 e 66, nas ADIs 3.961 e 5.625 e no RE 958.252 (Tema 725/RG).



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a cooperativa ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, foi firmado contrato civil por meio do qual a cooperativada prestava serviços ao Município de Feira de Santana. Afirma que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Sustenta que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à apreciação da alegada ofensa à ADPF 324, às ADCs 48 e 66 e às ADIs 3.961 e 5.625.



    O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    Por sua vez, na ADC 66, foi reconhecida a constitucionalidade da norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005, segundo a qual “para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”.



    De outra parte, ao julgar as ADC 48 e ADI 3.961, o Colegiado reconheceu a natureza civil da relação comercial de empresas com transportadores autônomos de cargas, no mesmo passo que, examinando a ADI 5.625, fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    Embora cada um dos precedentes mencionados tenha envolvido aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    No caso, o ato reclamado é acórdão do Tribunal Regional do Trabalho que negou provimento ao agravo regimental interposto pela ora reclamante contra decisão que havia afastado a gratuidade da justiça concedida à Redesaúde e determinado a comprovação do preparo recursal do recurso ordinário por ela interposto.. Transcrevo a ementa do pronunciamento impugnado:



    GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ISENÇÃO DE RECOLHIMENTO DO DEPÓSITO RECURSAL. EMPREGADOR. Na análise do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício requerido pelo empregador é necessário apurar a sua condição de carente de recursos, que deve ser demonstrada pelo empregador. Agravo Regimental não provido.



    Do supracitado, nota-se que o Tribunal reclamado limitou-se ao exame de questões processuais. Assim, a análise promovida na origem não tangenciou a questão meritória objeto da ADPF 324, das ADCs 48 e 66 ou das ADIs 3.961 e 5.625. 



    Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas, é incabível o manejo da reclamação.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente